Tribunal: TJDFT
Processo: 0703056-23.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR JUNTADA INTEMPESTIVA DE LAUDO. BIS IN IDEM. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INEXISTÊNCIA DE PROVA NOVA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
I. CASO EM EXAME
Revisão criminal ajuizada pelo sentenciado visando à desconstituição de decisão condenatória por tráfico de drogas, com alegação de nulidade processual, ocorrência de bis in idem e readequação da dosimetria da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade pela juntada do laudo pericial após alegações finais; (ii) analisar a ocorrência de bis in idem entre processos distintos; (iii) examinar a possibilidade de readequação da dosimetria com aplicação do tráfico privilegiado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A juntada do laudo definitivo após a instrução não implica nulidade quando não demonstrado prejuízo à defesa, conforme princípio pas nullité sans grief.
2. A coincidência temporal entre processos não caracteriza bis in idem quando as condutas são diversas e autônomas.
3. A revisão criminal não se presta à rediscussão da valoração da prova, sendo cabível apenas nas hipóteses restritas do art. 621 do CPP.
4. Não há prova nova apta a justificar a desconstituição da coisa julgada ou a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado, afastada na origem por elementos concretos que indicam dedicação à atividade criminosa.
5. A fundamentação da dosimetria observou critérios legais, considerando a quantidade expressiva de droga e a estrutura profissional para cultivo e beneficiamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Pedido julgado improcedente.
Tese de julgamento: A revisão criminal não se presta à mera reanálise da prova ou à rediscussão da dosimetria, sendo imprescindível a demonstração de erro evidente ou prova nova, nos termos do art. 621 do CPP.
Dispositivos legais citados: Art. 621, incisos I, II e III, do Código de Processo Penal; Art. 33, caput, §1o e §4o, e art. 42 da Lei no 11.343/2006; Art. 49, §1o, e art. 60 do Código Penal.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 2062025, 0735505-68.2025.8.07.0000, Rel. Sandoval Oliveira, julgado em 27/10/2025, DJe 10/11/2025;
TJDFT, Acórdão 2017637, 0715800-84.2025.8.07.0000, Rel. Simone Lucindo, julgado em 02/07/2025, DJe 15/07/2025;
TJDFT, Acórdão 1964472, 0742031-85.2024.8.07.0000, Rel. Simone Lucindo, julgado em 29/01/2025, DJe 17/02/2025;
TJDFT, Acórdão 2017613, 0707649-32.2025.8.07.0000, Rel. Gislene Pinheiro de Oliveira, julgado em 02/07/2025, DJe 15/07/2025.